Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725446-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE MACEDO DA SILVA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INTIMAÇÃO SOBRE A EVENTUAL VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora/apelante, Jaqueline Macedo da Silva, desde a propositura da ação, à mingua de elementos nos autos que afastem a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência e considerando que o pedido de gratuidade não foi apreciado na origem. Por outro lado, verifico que a MM. Juíza Sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento ao comando de emenda para trazer aos autos o contrato bancário controvertido. A autora, por sua vez, apela aduzindo que “não seria razoável o cancelamento da distribuição por não pagamento das custas processuais”, e pede a reforma da sentença para “determinar que o cancelamento da distribuição não gerou custas processuais”. Assim, intime-se a apelante, Jaqueline Macedo da Silva, para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, considerando que não houve na sentença determinação de cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento de custas (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator